Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Direito processual civil. Apelação civil. Ação de contestação de duplicidade de registro civil. Alegação de hipossuficiência econômica. Recolhimento dopreparo. Incompatibilidade. Preclusão lógica. Emenda à inicial. Prazo dilatório. Princípio da primazia do julgamento do mérito. Extinção do processo. Indeferimento da petição inicial. Descabimento. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento da determinação de emenda à inicial apresentada intempestivamente enseja a extinção do processo por indeferimento da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. Dagratuidadedejustiça: O recolhimento dopreparoobsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios dajustiçagratuita formulado em recurso, em razão da ocorrência da preclusão lógica. Isso porque, ao pagar as custas, o apelante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício.Não conhecido o pedido recursal por gratuidade de justiça.
4. O prazo para emenda à inicial tem natureza dilatória, conforme o Tema 321 do STJ, e não peremptória. O CPC consagra o princípio da primazia do julgamento do mérito, buscando evitar a extinção do processo sem resolução do mérito. A extinção prematura do processo contraria os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
5. Cassada a sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o prosseguimento do feito. O prazo para emenda à inicial é dilatório, e a apresentação da emenda à inicial antes da sentença terminativa deve ser aceita para evitar a extinção prematura do processo.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 4o, 6o, 321, parágrafo único, 485, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 321 do STJ.